Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SUPOSTA CONCESSÃO DE DESCONTO POR FUNCIONÁRIO DA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PESSOA COMPUNHA O QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESENÇA DE PROCEDIMENTOS INCOMUNS, CUJA LEGALIDADE PODERIA TER SIDO QUESTIONADA POR MEIO DA DILIGÊNCIA DO HOMEM COMUM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SOBRE AS MENSALIDADES EM ABERTO. NÃO PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO À UNIVERSIDADE DE EFETUAR A MATRÍCULA DA ALUNA. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora ingressou com ação declaratória de inexistência de débitos, obrigação de fazer (realização de matrícula) e compensação por danos morais, alegando que foi abordada na lanchonete, por funcionário da universidade, uniformizado, que ofereceu desconto de 50% (cinquenta por cento) na mensalidade, e que a fornecedora deve ser responsável pelos atos de seus prepostos.
2. A premissa de se tratar de funcionário da universidade deve ser rechaçada, porquanto a autora não logrou comprovar que se tratava de indivíduo integrante do quadro de pessoal da ré, que, por sua vez, acostou aos autos lista de todos os funcionários que compuseram/compõem a Tesouraria, sendo todos do sexo feminino, inclusive.
3. O procedimento para a oferta do desconto e pagamento das mensalidades se mostra questionável em vários fatores, a citar, em resumo: desconto expressivo ofertado aleatoriamente a alunos, sem assinatura de termo formal e com participação da Tesouraria; pagamento deveria ser realizado em dinheiro pela autora e era efetuado pelo agente no valor integral e por meio de cartão de crédito de terceiros; recibos fornecidos à autora pelo agente no valor integral da mensalidade; e exigência de fornecimento do RA e senha da aluna para realização do procedimento.
3.1. Tais circunstâncias, bastante questionáveis, associadas ao fato de que a autora frequentava o curso de Direito, apontam para a conclusão de que esta não agiu com a diligência esperada do homem médio, sendo os fatos decorrentes de sua culpa exclusiva.
3.2. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. Outro elemento que se contrapõe aos pedidos da autora é o fato de que esta celebrou acordo envolvendo as mensalidades em aberto, não tendo efetuado o pagamento. Portanto, se há o reconhecimento da dívida pela própria autora, que deixou de adimplir as parcelas do acordo, incabível o pedido de declaração de inexistência do débito, de imposição à universidade de obrigação de fazer consistente em efetivar a matrícula da autora e de compensar supostos danos morais.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.